Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS AUTOS No 0710199-68/2023. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO CORRESPONDENTE AO VALOR DA CONDENAÇÃO DOS DEMAIS LITISCONSORTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. SÚMULA No 519 DO STJ. ART. 85, §§1o E 2o, DO CPC. 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR COBRADO EM EXCESSO. AGRAVO DOS AUTOS No 0707392-75/2023. IMPUGNAÇÃO RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS E CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO À PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDO O AGRAVO DOS AUTOS 0710199-68/2023. PROVIDO O AGRAVO DOS AUTOS 0707392-75/2023. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DOS AUTOS 0710199-68/2023.
1. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento, autuados sob os ns. 0707392-75.2023.8.07.0000 e 0710199-68.2023.8.07.0000, interpostos contra a mesma decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0733660-03.2022.8.07.0001), em razão da evidente relação de prejudicialidade entre os recursos, com base no art. 55, § 3o, do CPC.
2. Sinopse processual: o feito de origem refere-se a cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, no valor apontado pelo exequente de R$ 116.737,38, correspondente ao proveito econômico obtido pela parte, litisconsorte passivo eximido da condenação. A impugnação do executado insurgiu-se contra o valor apontado, ao argumento de que o cálculo de honorários advocatícios deve ser realizado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos autores na origem, ou seja, equivale aos valores correspondentes à condenação de lucros cessantes imposta aos demais litisconsortes passivos. Todavia, a decisão agravada rejeitou a impugnação, ocasião em que condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum, do que decorreu os presentes recursos.
3. Do agravo de instrumento de no 0710199-68.2023.8.07.0000. 3.1. Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da decisão que não reconheceu o excesso da execução, ao argumento de que o art. 85, § 2o, do CPC claramente diferencia valor da causa (valor atribuído pela parte) de provimento econômico obtido (aquilo que foi obtido pela parte autora, que será imputado aos demais litisconsortes passivos pela procedência parcial do pedido e deixou de ser imputado a um litisconsorte passivo com a improcedência do pedido). 3.2. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o proveito econômico do feito não é o valor que a parte deixa de ganhar, mas sim o que efetivamente consegue com o provimento jurisdicional. 3.3. Em outras palavras, o valor do proveito econômico não tem relação com o valor dos pedidos da inicial que não foram atendidos, mas sim ao equivalente à condenação dos demais litisconsortes passivos na sentença. 3.4. Segundo Gustavo Leite: “[...] Os significados da palavra "proveito" são, entre outros, o resultado positivo propiciado por uma ação, um objeto e etc.; a consequência positiva de algo; ganho, lucro, os proveitos de um negócio. Portanto, proveito econômico seria um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe uma quantia financeira, ou indireto, quando, como no Aresp 2.231.216/SP, há a apresentação de uma defesa em execução fiscal, e o excipiente é vitorioso e não precisa desembolsar os valores que estavam sendo, erroneamente, cobrados”. 3.5. Nesse sentido, precedente desta Corte: “[...] Se a Apelada deduziu a pretensão condenatória em face de ambos os Apelantes, isto é, cumulou demandas, e saiu vencida quanto ao primeiro, é de rigor a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência respectivos. É que, na demanda proposta contra o primeiro Apelante, a Apelada terminou vencida, fato objetivo que lhe impõe os consectários da sucumbência correspondente. O proveito econômico obtido pelo primeiro Apelante corresponde à indenização pela qual concluiu-se que não deve responder (R$ 2.000,00), parâmetro então para a fixação dos honorários advocatícios.” (0717145-35.2019.8.07.0020, Rel: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 12/08/2021).
4. Dos honorários sucumbenciais. 4.1. A decisão agravada não fixou honorários, em atenção à súmula no 519 do STJ, que diz: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Todavia, havendo a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação, a verba sucumbencial há de ser fixada em favor do executado. 4.2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 4.3. Também é este o entendimento adotado por esta Corte de Justiça: “[...] 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 3. Recurso conhecido e provido”. (07291152420218070000, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 15/12/2021). 4.4. Deste modo, em caso de acolhimento da impugnação em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados em benefício do executado sobre o proveito econômico obtido, ou seja, devem incidir sobre a quantia cobrada em excesso. 4.5. Em razão da reforma da decisão agravada, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso da execução (R$ 105.337,22), nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC.
5. Do agravo de instrumento no 0707392-75.2023.8.07.0000. 5.1. De acordo com o art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 5.2. No caso, a impugnação ao cumprimento de sentença foi recebida sem efeito suspensivo. Não obstante, o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito apenas depois de preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, conferindo, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos, o que não se admite. 5.3. Em sentido similar: “[...]1. É admissível ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 525, § 6o do CPC), o que não ocorre no caso dos autos. 2. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, o juízo de origem intentou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual para a validade de todo o processo. 3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal. 4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal.[...].” (07371579620208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2020). 5.4. Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito de origem, independente de preclusão da decisão agravada, observado o excesso de execução reconhecido nos autos do AI no 0710199-68.2023.8.07.0000.
6. Agravos de instrumento providos. 6.1. Agravo interno dos autos no 0710199-68/2023 julgado prejudicado.